Tribunal: STF
Processo: ADI 2314
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-25
Data de publicação: 2001-04-25

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar. Inciso X do parágrafo único do artigo 118 da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro.
        - Não há dúvida de que há relevância jurídica nas questões
de saber se, em face da atual Constituição, persiste a necessidade
da observância pelos Estados das normas federais sobre o processo
legislativo nela estabelecido, bem como se o preceito do § 7º do
artigo 144 da Carta Magna Federal, o qual alude a lei ordinária, se
aplica à Lei Orgânica da Polícia Civil Estadual.
         - Dada a relevância jurídica dessas questões, que envolvem
o alcance do Poder Constituinte Decorrente que é atribuído aos
Estados, é possível, como se entendeu em precedentes desta Corte,
utilizar-se do critério da conveniência, em lugar do periculum in
mora, para a concessão de medida liminar, ainda quando o dispositivo
impugnado já esteja em vigor há anos.
          Pedido de liminar deferido, para suspender, ex nunc e até
a decisão final desta ação, a eficácia do inciso X do parágrafo
único do artigo 118 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.